Tribunal: TJSP
Processo: 1192417-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição da dívida. Reconhecimento da inexistência do débito. Contudo, não está caracterizado o alegado

Ementa:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição da dívida. Reconhecimento da inexistência do débito. Contudo, não está caracterizado o alegado dano moral, porque à época da inscrição impugnada, o autor ostentava outros apontamentos Aplicação da Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.